Tribunal: TJPA
Processo: 0801551-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801551-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ELIANA FONSECA PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DA CITAÇÃO OCORRIDA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREEENSÃO, BEM COMO DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA INDICAR ENDEREÇO ATUALIZADO PARA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, ARTIGO 1.015, ARTIGO 487, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. A decisão agravada que reconheceu a validade da citação da parte ré ocorrida antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como determinou a intimação do autor para indicar endereço atualizado para a busca e apreensão do veículo, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, não se vislumbrando a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

II. In casu, descabe a alegação de que a decisão agravada se enquadra na hipótese do inciso II, do artigo 1.015, do CPC, qual seja: mérito do processo, uma vez que tal hipótese só é cabível quando se tratar de qualquer dos conteúdos do artigo 487, do CPC.

III. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.

III. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801551-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID, 8209989

AGRAVADA: ELIANA FONSECA PAMPLONA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A., contra decisão monocrática de minha lavra de Id. Num. 8209989, pela qual não conheci do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO que move contra ELIANA FONSECA PAMPLONA (Processo nº 0812817-49.2021.8.14.0006).

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que as partes firmaram, em 29/08/2019, contrato para financiamento de bem móvel descrito na exordial, garantido por alienação fiduciária, n. 42610612, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 80.297,28 (Oitenta Mil , Duzentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Oito centavos) ao(à) demandado(a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 (Quarenta e Oito) parcelas fixas mensais de R$ 1.672,86 (Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Seis centavos), com vencimento no dia 29 de cada mês.

Sucedeu que, tendo a demandada interrompido o pagamento das parcelas do seu financiamento, incorreu em mora, cujo débito perfaz o montante total de R$ 47.343,60 (Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta centavos), e esgotadas as tentativas de resolução consensual, não restou alternativa ao autor, que não o ajuizamento da presente demanda, com vistas à satisfação do seu crédito.

Recebida a inicial, o Juízo a quo deferiu o pleito liminar de busca e apreensão do veículo e determinou a citação da parte ré. (Id. Num. 35469833 autos originais).

Em certidão de Id. Num. 38015563 (autos originais), foi certificada que a requerida foi citada, e que, entretanto, não foi efetuada a busca e apreensão do veículo, pois a ré declarou ter vendido o bem, para o Senhor Jairo Monteiro, conhecido como Sargento Monteiro, que trabalha na Delegacia de Icoaraci.

Intimada a se manifestar, o autor atravessou petição Id. Num. 40883894 (autos originais), discorrendo sobre a nulidade da citação.

O juízo a quo proferiu a seguinte decisão Id. Num. 468700074 (autos originais):

“DECISÃO

O requerente alega, em petição de ID 40883894, que a citação da parte ré não foi válida porque não se efetivou a busca e apreensão do bem.

Entendo, contudo, que a citação da ré foi válida, visto que a requerida foi convocada, por meio de oficial de justiça, a integrar a relação processual, cumprindo os requisitos do artigo 238 do Código de Processo Civil.

A busca e apreensão do bem, prevista no Decreto-Lei 911/69, e a citação são atos distintos e independentes, razão pela qual não há fundamentação legal para declarar o ato citatório inexistente sem a busca e apreensão do veículo.

Ante o exposto, intime-se o autor a fim de que indique, no prazo de 15 dias, endereço atualizado para a busca e apreensão do veículo objeto da lide ou para requerer as providências que entender cabíveis.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Ananindeua, 04 de fevereiro de 2022

WEBER LACERDA GONÇALVES Juiz de Direito Titular”

Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento (Id. Num. 8126754), defendendo o seu cabimento, na hipótese prevista no artigo 1.015, II, do CPC, que prevê a interposição do recurso contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo.

Nesse sentido, alegou que ao declarar citada a parte requerida antes da apreensão do bem, a decisão agravada feriu diretamente o mérito da ação, uma vez que na ação de busca e apreensão a citação só se dá por meio do cumprimento integral da liminar de busca e apreensão (art. 3º, § 3º do Decreto Lei 911/69). Portanto, entende que não há que se falar em citação do Agravado se não houve apreensão do bem, isso porque o procedimento especial pelo qual tramita a presente ação, assim não o prevê.

Pugnou pela concessão da tutela antecipada, para revogar a decisão agravada, e ao final, pelo provimento do recurso para anular a citação da parte agravada antes da busca e apreensão do bem.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria.

Ao receber o recurso, proferi a decisão objeto do presente Agravo Interno, pelos motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DA CITAÇÃO OCORRIDA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREEENSÃO, BEM COMO DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA INDICAR ENDEREÇO ATUALIZADO PARA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, ARTIGO 1.015, ARTIGO 487, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL.

1. A decisão agravada que reconheceu a validade da citação da parte ré ocorrida antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como determinou a intimação do autor para indicar endereço atualizado para a busca e apreensão do veículo, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, não se vislumbrando a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2. In casu, descabe a alegação de que a decisão agravada se enquadra na hipótese do inciso II, do artigo 1.015, do CPC, qual seja: mérito do processo, uma vez que tal hipótese só é cabível quando se tratar de qualquer dos conteúdos do artigo 487, do CPC.

3. Agravo de Instrumento não conhecido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. ”

Nas razões do Agravo Interno (Id. Num. 8415891), o banco agravante sustenta, em síntese, em palavras textuais que:

“(...) o Agravo de Instrumento deve ser recebido, processado e julgado em razão da urgência que o agravante possui na obtenção da liminar de busca e apreensão do veículo constante da petição inicial, visto que a postergação de tal medida poderá causar imensos prejuízos ao agravante, tendo em vista que o veículo poderá ser ocultado pela agravada ou poderá sofrer restrições judiciais de processos de terceiros ou ainda envolver-se em algum sinistro até o enfrentamento da questão pelo r. Juízo de primeiro grau.

Ora, todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 estão presentes para o deferimento da medida liminar e não há que se aguardar qualquer outro ato processual como audiência prévia de conciliação ou apresentação de contestação pela parte contrária!!

Analisando minuciosamente o recurso interposto, bem como a decisão, a qual o Agravante objetivou a reforma, percebe-se claramente que há a possibilidade de insurgir-se contra a mesma através do recurso de Agravo de Instrumento, o que fora feito de maneira tempestiva.

Assim, observa-se que tal contexto está relacionado diretamente com os dispositivos legais que preveem as hipóteses de cabimento do recurso de

Agravo de Instrumento, mormente quanto aos Incisos I e II.

É o caso dos autos, pois não entender pela efetividade da medida (deferimento imediato da liminar), certamente acarretará lesão grave de difícil reparação, tendo em vista que tal matéria está pacificada nos Tribunais.”

E, prosseguindo em suas razões recursais, requer ao final:

“Por tais razões, demonstrado que ao Agravante se está impondo injusto prejuízo e, por isso, requer que Vossas Excelências dignem-se em DAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno para que seja recebido, processado e julgado o Agravo de Instrumento anteriormente interposto, pelo Colegiado, no que tange a matéria aqui apresentada, pois coaduna-se perfeitamente ao REsp 1704520/MT – Tema Repetitivo 988.”

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“
Ab initio
, vislumbro que a matéria em questão não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ademais, necessário esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Com efeito, tratando-se de decisão que tão somente reconheceu a validade da citação da parte ré ocorrida antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, e determinou a intimação do autor para indicar endereço atualizado para a busca e apreensão do veículo, hipótese que, conforme rol acima transcrito, não autoriza a interposição de agravo de instrumento, não vislumbro a urgência decorrente de sua inutilidade no julgamento da apelação, requisito este que se enquadraria na excepcionalidade da mitigação do rol taxativo.

Assim, verifico inadmissível a interposição deste agravo de instrumento, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.”

Coadunando a esse entendimento, citei a seguinte jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DECISÃO QUE CONSIDEROU NULA A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS FEITA VIA APLICATIVO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/15.
IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0004763-91.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - AI: 00047639120218160000 Curitiba 0004763-91.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 20/09/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO RECONHECE COMO VÁLIDA A CITAÇÃO DO AGRAVADO, PORQUANTO FEITA NA PESSOA DA ESPOSA DELE, SEM QUE SE TENHA DEMONSTRADO QUE ELA FORA INVESTIDA DE PODERES PARA RECEBE-LA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO, CUJA MITIGAÇÃO SÓ É CABÍVEL EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, COMO TAL ENTENDIDA AQUELA ONDE A POSTERGAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL SOBRE A QUESTÃO CONTROVERSA TORNE INÚTIL A CONCESSÃO POSTERIOR DA TUTELA RECURSAL. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO
. DIFERIMENTO DA ANÁLISE, PELO TRIBUNAL, DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO QUE NÃO TORNARÁ INEFICAZ FUTURO PRONUNCIAMENTO, TAMPOUCO PREJUDICARÁ O AGRAVANTE, ATÉ PORQUE SUA PRETENSÃO MAIOR – A DE RECUPERAR IMEDIATAMENTE A POSSE DIRETA DO BEM QUE LHE FORA ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – JÁ FOI ALCANÇADA. AGRAVO DE FIDUCIARIAMENTE – JÁ FOI ALCANÇADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 932, III DO CPC).”

(TJ-PR - ES: 00201521920218160000 PR 0020152-19.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Luiz Henrique Miranda Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, Data de Julgamento: 09/04/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2021)

Anote-se, ainda, que refutei o descabimento da alegação de que a decisão recorrida se enquadra na hipótese do inciso II, do Artigo 1.015, do CPC, qual seja: mérito do processo, uma vez que tal hipótese é cabível quando se tratar de qualquer dos conteúdos do artigo 487, do CPC. Nesse sentido, citei precedente do TJRS:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
O MÉRITO DA CAUSA, PARA OS FINS DO ART. 1015 , II, DO CPC , SÓ É ENFRENTADO QUANDO O JUIZ PROFERE UMA DAS DECISÕES DO ART. 487, CAPUT, DO MESMO CÓDIGO. SIMPLES INDEFERIR DE DETERMINADO MEIO DE PROVA NÃO CARACTERIZA DECISÃO SOBRE O MÉRITO A VIABILIZAR A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO
. UNÂNIME
.”

( Agravo Nº 70070854534 , Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/09/2016).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO HABITACIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, ARTIGO 1.015, ARTIGO 487, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. I. A DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTÁ PREVISTA DENTRE AS HIPÓTESES ELENCADAS NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE DÁ ENSEJO AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, III, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, POR ABSOLUTA INADMISSIBILIDADE. II. A TAXATIVIDADE MITIGADA DECIDIDA PELO STJ QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP. 1.704.520/MT (TEMA 988), SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS, É EM CARÁTER EXCEPCIONAL E DESDE QUE INEQUIVOCAMENTE PROVADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO, URGÊNCIA ESTA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS.
III. DESCABE A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO INCISO II, DO ARTIGO 1.015, DO CPC, QUAL SEJA: MÉRITO DO PROCESSO, UMA VEZ QUE TAL HIPÓTESE SÓ É CABÍVEL QUANDO SE TRATAR DE QUALQUER DOS CONTEÚDOS DO ARTIGO 487, DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC.

(Agravo de Instrumento, Nº 52006737920218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 04-11-2021)

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Por fim, registro que não se mostra presente a urgência à mitigação, porquanto a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§
1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/04/2022